Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE COMPROMISSO FIDEJUSSÓRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SÓCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantida a responsabilização da sócia que firmou termo de compromisso fidejussório no pedido de parcelamento tributário.
2. A executada alega que não poderia figurar no polo passivo, pois se retirou da sociedade antes da propositura da execução e que os precedentes do STF e do STJ afastam a responsabilidade de ex-sócio sem demonstração de ato ilícito ou gestão no período da constituição do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia gira em torno de duas questões principais: (i) saber se a ex-sócia que firmou termo de compromisso fidejussório no parcelamento tributário pode ser responsabilizada na execução fiscal, mesmo após a sua retirada da sociedade; (ii) saber se os precedentes invocados (RE 562.276/PR e REsp 1101728/SP – Tema 97/STJ) se aplicam ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A certidão da dívida ativa (CDA) goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, sendo ônus do executado elidir essa presunção com prova inequívoca.
5. O parcelamento da dívida tributária configura confissão irretratável do débito e adesão voluntária às condições legais exigidas, conforme art. 155-A, § 1o, do CTN e legislação local correlata. A assinatura do termo de compromisso fidejussório, nos moldes legais, implica responsabilidade pessoal e solidária do signatário.
6. Trata-se de responsabilidade voluntariamente assumida, sendo aplicável o princípio da boa-fé objetiva. A parte recorrente adotou comportamento contraditório ao requerer o parcelamento com assunção de obrigação e, posteriormente, buscar afastar os efeitos jurídicos de sua própria manifestação de vontade.
7. O termo de compromisso fidejussório é instrumento válido, previsto expressamente em lei e exigido no procedimento administrativo de parcelamento tributário. A responsabilidade ali assumida independe da condição de sócio-gerente no momento da execução, pois decorre de manifestação de vontade inequívoca e pessoal.
8. A saída da sociedade, por si só, não invalida ou elide os efeitos do termo assinado enquanto sócia. O compromisso assumido é válido e eficaz, independentemente de posterior retirada da sociedade empresária, uma vez que os efeitos do termo são pessoais e não exclusivamente societários.
9. Os precedentes invocados pela recorrente não se aplicam ao caso concreto. O RE 562.276/PR trata da inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 8.620/1993, que impunha responsabilidade automática ao sócio, sem prova de culpa ou gestão. Já o REsp 1101728/SP (Tema 97/STJ) trata da responsabilização do sócio-gerente com base no art. 135, III, do CTN, em casos de dissolução irregular da sociedade. Nenhuma dessas hipóteses corresponde à assunção voluntária de responsabilidade por meio de instrumento formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A assinatura de termo de compromisso fidejussório no pedido de parcelamento de débito tributário implica confissão da dívida e assunção voluntária de responsabilidade, independentemente da condição de sócio à época da execução fiscal. 2. A posterior retirada da sociedade não afasta os efeitos jurídicos do termo assinado enquanto sócio. 3. Não se aplicam ao caso os precedentes do STF (RE 562.276/PR) e do STJ (REsp 1101728/SP – Tema 97), por tratarem de hipóteses distintas, não relacionadas à responsabilidade por assunção expressa de dívida tributária.”
___________
Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 135, III, 155-A, § 1o, 202, 203, 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o. CTN; Lei Distrital no 860/1995, art. 5o, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 562.276/PR – Tema 13; STJ, REsp 1.101.728/SP – Tema 97; TJDFT, AI 0705053-22.2018.8.07.0000.